Tribunal: TJES
Processo: 5003585-03.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003585-03.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DG PROMOCAO DE VENDAS LTDA
RECORRIDO: KENNEDY CARLOS PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003585-03.2024.8.08.0012

RECORRENTE: DG PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA

RECORRIDO: KENNEDY CARLOS PEREIRA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL QUE APRESENTA DEFEITO NO PRIMEIRO USO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS ajuizada por
KENNEDY CARLOS PEREIRA DA SILVA
em face de
DG PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA (LOJAPRATI)
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, em 05/12/2023, adquiriu um
Ar-Condicionado Portátil Split Max [ULTRA POTENTE]
no sítio eletrônico da requerida, no valor de R$ 430,30 (quatrocentos e trinta reais e trinta centavos). Aduz que, em 15/01/2024, foi realizada a entrega do produto, no entanto, quando ligado na voltagem especificada, 220v, ele exalava cheiro de queimado e começou a esquentar, ou seja, chegou com defeito. Informa que solicitou o reembolso dos valores, mas sem resposta. Requer, assim, a condenação da requerida em danos materiais e morais.

A sentença (ID 9298130) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno a requerida ao pagamento ao autor do valor de R$434,83, a título de indenização por danos materiais, atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 9298132) sustentando que a sentença merece reforma para julgar improcedente a pretensão de compensação por danos morais, ante a ausência de demonstração que o fato noticiado causou ofensa à honra, dignidade e moral da parte autora. Asseverou, ainda, que deve ser reconhecida a perda do objeto do pedido de reembolso, ante a devolução dos valores.

Apesar de devidamente intimado, o autor não apresentou contrarrazões (ID 9298288).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9298284 e 9298285.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a questão acerca da existência de danos morais, bem como se o valor fixado merece reparo.

No caso em análise, restou demonstrado nos autos que a parte autora adquiriu da ré um aparelho de ar condicionado portátil que apresentou defeito no primeiro uso, situação que frustra a legítima expectativa do consumidor de usufruir do produto.

Logo, é irretocável a sentença ao reconhecer a responsabilidade civil decorrente do vício do produto provocado pela inexistência de qualquer providência no sentido de resolver o problema pela demandada.

Como visto, forçoso reconhecer o dano indireto, fora do âmbito do vício, mas a ele vinculado em face da conduta da empresa recorrente, que deixou de cumprir o dever de providenciar o imediato reparo do produto ou a sua troca, situação que, com efeito, é de fácil solução.

A privação do uso do equipamento adquirido pela apelada causou transtornos significativos que extrapolaram o mero aborrecimento.

A conduta da empresa recorrente se enquadra no conceito de ofensa aos direitos do consumidor à conta de vício intransponível em relação ao uso do produto e que, no caso, justifica a aplicação dos danos morais, porquanto a imprestabilidade do bem vem acrescida da frustração de sua utilização. Frisa-se que o produto apresentou problema logo no primeiro uso.

A resistência injustificada e descabida da demandada em solucionar convenientemente o problema, a ponto de tornar-se o bem impróprio ao fim a que se destina autoriza o reconhecimento de danos morais.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Registro, por fim, que o fato de o pagamento do valor desembolsado pelo autor ter ocorrido durante a instrução processual, não resulta na extinção do processo sem resolução do mérito. Decerto que, cumprida a aludida obrigação, não há o que se exigir em sede de cumprimento de sentença a título de dano material.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)